Tribunal: TJSP
Processo: 1040739-31.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – QUEDA DE CONSUMIDORA NO INTERIOR DE SUPERMERCADO – Sentença de parcial procedência, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Insurgência de ambas as partes – RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de demonstrar a culpa exclusiva

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – QUEDA DE CONSUMIDORA NO INTERIOR DE SUPERMERCADO – Sentença de parcial procedência, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Insurgência de ambas as partes – RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de demonstrar a culpa exclusiva da vítima – Reponsabilidade objetiva pela falha na prestação de serviços – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – Autora que, além de fratura em seu punho direito, foi obrigada a se afastar das atividades laborais por aproximadamente três meses – Situação que extrapola os meros dissabores comuns da vida moderna, ensejando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais – Indenização arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida – RECURSOS NÃO PROVIDOS.